Tribunal: STF
Processo: RE 73064
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. A PROVA DO DISSIDIO PRETORIANO, NA FORMA DO
R.I., ART. 309, DEVE SER FEITA COM JULGADOS DO PLENÁRIO OU DE OUTRA
TURMA. II. SEM VALIA OS PARADIGMAS QUE NÃO ATENDAM TAL PRESSUPOSTO,
DELES SE NÃO CONHECE. III. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.